Tribunal: TJSP
Processo: 1000479-31.2023.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. CDA. NULIDADE.
1. Recurso tirado contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal opostos por empresa sediada no Estado de Tocantins em face de créditos de ICMS-Difal inscritos em Dívida Ativa pelo Estado de São Paulo.
2. Certidões de Dívida Ativa. Nulidade. Ocorrência. Crédito

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. CDA. NULIDADE.
1. Recurso tirado contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal opostos por empresa sediada no Estado de Tocantins em face de créditos de ICMS-Difal inscritos em Dívida Ativa pelo Estado de São Paulo.
2. Certidões de Dívida Ativa. Nulidade. Ocorrência. Crédito tributário não adequadamente constituído. Embargante estabelecida em diversa unidade da federação, sem inscrição no CADESP no período dos fatos imponíveis (Exercícios Fiscais de 2017 e 2018). Fundamento legal inscrito no título executivo (art. 49 da Lei Estadual no 6.374/89) que se revela inadequado à hipótese, com imprópria referência a "débito declarado e não pago" sem a correspondente comprovação de entrega das Guias de Informação e Apuração do ICMS pelo contribuinte. Impossibilidade de aferir a origem dos débitos cobrados em maltrato ao art. 202, II, do CTN e art. 2o, § 5o, III, da LEF.
3. ICMS submetido ao regime de lançamento por homologação que exige declaração formal do débito ou, na sua ausência, instauração de processo administrativo fiscal com lançamento de ofício, nos termos do art. 149 do Código Tributário Nacional. Precedentes do STJ e desta Corte.
4. Desfecho de origem reformado em ordem a julgar procedentes os embargos à execução e extinta a execução fiscal. Recurso provido para esse fim.